Tribunal: TJDFT
Processo: 0745536-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0745536-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: ANTONIO DOS REIS DOS ANJOS PEREIRA, RONEY ROSEMBERG MOTA ANDRADE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0719868-78.2019.8.07.0003, indeferiu pedido de pesquisa de bens pelos sistemas SISBAJUD e RENAJUD e busca de contratos de cartão de crédito ativos. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. Afirma que as últimas buscas realizadas pelo Juízo de origem são datadas do ano de 2020 e que o TJDFT tem entendimento de que o grande lapso temporal é justificativa palpável para a renovação das medidas constritivas. Salienta que as medidas requeridas são satisfativas e não abusivas, típicas das medidas tomadas em outros feitos executivos, e que o Juízo nega a prestação jurisdicional. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da tutela provisória de urgência para deferir a realização de busca e penhora de ativos financeiros via SISBAJUD, preferencialmente na modalidade reiterada, pelo período de 30 (trinta) dias; busca e penhora de bens móveis via RENAJUD; e busca via SISBAJUD de eventuais contratos de cartão de crédito ativos, com solicitação de cópia das 3 (três) últimas faturas. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, confirmando-se a tutela de urgência. Preparo recolhido no ID 52707141. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, inciso I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 52707140): Considerando que a exequente constituiu novos patronos, conforme instrumento de procuração de ID 174816120, retire-se os antigos advogados do cadastro. Requer a parte exequente seja realizada busca de valores, via SISBAJUD, em contas de titularidade dos executados. (ID 174816116) Para tanto, baseia-se o credor no lapso temporal decorrido desde a última consulta. (ID 67735095) O mero decurso de tempo entre o deferimento do primeiro requerimento de consulta e o segundo é insuficiente para que seja deferida a reiteração de pesquisa aos sistemas informatizados. Devem ser demonstrados indícios de alteração da situação econômica do executado, principalmente para não transferir ao Poder Judiciário o ônus e as diligências que são de responsabilidade do credor. (Acórdão 1713390, 07101182220238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 23/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De igual modo, não se verifica razoabilidade na reiteração da pesquisa SISBAJUD, sem que a parte credora tenha demonstrado a realização de diligências em busca de bens passíveis de penhora ou qualquer indício de eficácia da medida. (Acórdão 1707345, 07094167620238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2023, publicado no DJE: 6/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De igual modo, o RENAJUD já foi consultado nos autos. (ID 69262926) Forte nessas razões, INDEFIRO o requerimento de reiteração de buscas de ativos, via SISBAJUD e de veículos, via RENAJUD. Retornem os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 109391375. (destaques no original) A reiteração da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros da parte executada, exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. Será plausível nova consulta aos sistemas judiciais quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. Esse, inclusive, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens depende de motivação expressa do exequente, desde que observado o princípio da razoabilidade. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA VIA SISTEMA BACENJUD. REITERAÇÃO DE PEDIDO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. (...) 3. Esta Corte já se pronunciou no sentido da possibilidade de reiteração do pedido de penhora via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser analisado caso a caso. Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011. (...) 6. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1267374 / PR, Ministro Mauro Campbell Marques, 2a Turma, DJe 14/02/2012) Esse também é o entendimento desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA INFOJUD. REITERAÇÃO DE CONSULTA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL. RAZOABILIDADE. DECORRIDO LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que em execução de título extrajudicial indeferiu o pleito de realização de nova consulta ao sistema INFOJUD. 2. Não há limitação na reiteração de consultas aos sistemas cadastrais informatizados (BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD), caso as pesquisas anteriores tenham sido infrutíferas, entretanto, deve ser observada a razoabilidade do requerimento de renovação da medida. 3. No caso, cabível a reiteração da consulta requerida via mencionados sistemas, tendo em vista que a última pesquisa fora realizada há quase dois anos e o novo pedido tem por fundamento a localização de bens ou ativos financeiros para a satisfação do crédito exequendo. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1281825, 07069719020208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no DJE: 24/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sendo assim, no caso dos autos, levando-se em conta o longo transcurso de tempo desde a última vez em que deferidas medidas constritivas pelo Juízo, em julho de 2020 (ID 67928087 – autos de origem), e tendo em conta que não foi anteriormente realizada pesquisa no SISBAJUD na modalidade conhecida como “teimosinha” em face do executado, afigura-se razoável o deferimento das diligências pleiteadas referentes ao SISBAJUD, na modalidade de busca reiterada, e ao RENAJUD. Dessa forma, considerando que o processo de execução deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo para a satisfação do débito, é legítimo o requerimento de consulta ao SISBAJUD – Sistema de Busca de Ativos, com a ferramenta “teimosinha”, que agrega novas funcionalidades, tal como a reiteração automática de consulta aos ativos financeiros dos devedores. Frise-se que tal entendimento encontra amparo no princípio da cooperação, que contém previsão expressa no artigo 6o, do Código de Processo Civil, segundo o qual todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. A respeito do tema, Daniel Amorim Assumpção Neves ensina que: No art. 6o do Novo CPC consagra-se o princípio da cooperação, passando a exigir expressa previsão legal para que todos os sujeitos do processo cooperem entre si para que se obtenha a solução do processo com efetividade e em tempo razoável. (...) Pela redação do at. 6o do Novo CPC, todos os sujeitos processuais devem colaborar entre si, o que, ao menos em tese, envolveria a colaboração das partes com o juiz, do juiz com as partes e das partes entre si. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado, Ed. Jus Podivm, 2016. p.144-145) Assim, com objetivo de salvaguardar a efetivação da prestação jurisdicional e a satisfação da obrigação, a decisão recorrida merece reforma, para determinar a realização de pesquisa de bens penhoráveis perante o sistema SISBAJUD, na modalidade de busca reiterada, e perante o RENAJUD. Entretanto, quanto ao pedido de “Busca via SISBAJUD de eventuais contratos de Cartão de Crédito ativos e, em caso positivo, solicitação de cópia das últimas 3 (três) faturas com o intento de se verificar a hipótese de o Executado utilizar os meios de pagamentos como se fossem “conta corrente”, entendo que a medida não há como ser deferida. A quebra do sigilo bancário, referente às operações com cartões de crédito, caracteriza medida atípica excepcionalmente gravosa, por caracterizar restrição ao direito fundamental constitucionalmente assegurado à intimidade (art. 5o, X e XII da Constituição Federal), admitida por lei apenas para a apuração de fatos ilícitos, e não para a satisfação de interesses patrimoniais privados. Ademais, a medida é de duvidosa utilidade no procedimento executivo, pois as faturas de cartão de crédito, embora possam em tese evidenciar a capacidade econômica do devedor, não são aptas a conduzir à identificação de bens penhoráveis. Nesse sentido entende este Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO ORDINÁRIA DE BUSCAS. SISBAJUD. RENAJUD. SIGNIFICATIVO LAPSO TEMPORAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL DA DEVEDORA. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE PESQUISAS. TEIMOSINHA. ADOÇÃO INDISCRIMINADA. PARCIMÔNIA NECESSÁRIA. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA PROCESSUAL. VIOLAÇÃO. INSCRIÇÃO DO NOME DA EXECUTADA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SERASAJUD. PREVISÃO LEGAL. POSSIBILIDADE E RAZOABILIDADE. CONTRATOS E FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. QUEBRA DO SIGILO. MEDIDA INAPTA. INTERESSE PATRIMONIAL PRIVADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento em que a exequente/recorrente pugna pela reforma da decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu os seguintes pleitos: reiteração ordinária de buscas nos sistemas Sisbajud e Renajud; reiteração automática de pesquisa no Sisbajud, com a ferramenta "teimosinha"; inscrição do nome da executada nos órgãos de proteção ao crédito via Serasajud; e busca de contratos de cartão de crédito ativos em nome da executada, com acesso às últimas três faturas. 2. Deve ser deferido o pedido de nova pesquisa de bens nos sistemas Sisbajud e Renajud, quando transcorrido significativo lapso temporal da última pesquisa de ativos financeiros e patrimoniais - no caso, aproximadamente 1 (um) ano e 6 (seis) meses e 2 (dois) anos e 3 (três) meses, respectivamente -, independentemente de comprovação de modificação da situação econômica da devedora. (...) 6. O acesso às faturas de cartões de crédito da executada não configura medida indutiva, coercitiva, mandamental ou sub-rogatória, para os fins do art. 139, IV, do CPC, pois não se presta a saldar a dívida exequenda, mas tão somente a publicizar as movimentações realizadas pela parte. 7. Não é possível a quebra do sigilo bancário como medida executiva atípica, para satisfação de interesse patrimonial privado, como decidido pelo c. Superior Tribunal de Justiça: "(...) a quebra de sigilo bancário destinada tão somente à satisfação do crédito exequendo (visando à tutela de um direito patrimonial disponível, isto é, um interesse eminentemente privado) constitui mitigação desproporcional desse direito fundamental - que decorre dos direitos constitucionais à inviolabilidade da intimidade (art. 5o, X, da CF/1988) e do sigilo de dados (art. 5o, XII, da CF/1988) -, mostrando-se, nesses termos, descabida a sua utilização como medida executiva atípica" (STJ, REsp n. 1.951.176 - SP, Min. Relator: MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 3a Turma, data de julgamento: 19/10/2021, publicado no DJE: 28/10/2021). 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1680043, 07387482520228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no PJe: 3/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. PRETENDIDA LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. NÃO CABIMENTO. FERRAMENTA CRIADA PARA FINALIDADE DIVERSA. RECEPÇÃO E DIVULGAÇÃO DE ORDENS JUDICIAIS DE INDISPONIBILIDADE DE BENS INTEGRANTES DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO. ERIDF - SISTEMA DE REGISTRO DE IMÓVEIS ELETRÔNICO. CONSULTA ACESSÍVEL A QUALQUER PESSOA, DESDE QUE INDICADOS DADOS E PAGOS OS EMOLUMENTOS DEVIDOS. PEDIDO DE QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. EXTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. SISBAJUD. MEDIDA INÚTIL. HIPÓTESE EM QUE NECESSÁRIO AFASTAR SITUAÇÃO DE INDEVIDO USO DE FERRAMENTAS DISPONIBILIZADAS PELO PROGRAMA SISBAJUD. DEVER DE CAUTELA DO MAGISTRADO. SISTEMA INFOJUD. MEDIDA NÃO DEFERIDA ANTERIORMENTE. NECESSIDADE. ECONOMICIDADE E CELERIDADE. INCLUSÃO DE DADOS EM CADASTRO DE DEVEDORES INADIMPLENTES. SERASAJUD. MEDIDA POSTULADA PELO CREDOR. DEFERIMENTO QUE CONSTITUI DIREITO DO EXEQUENTE SE AUSENTES FUNDAMENTOS JURÍDICOS OU FÁTICOS QUE POSSAM DESAUTORIZÁ-LA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É ônus do exequente indicar bens suscetíveis de penhora (art. 798, II, "c", do CPC), cumprindo-lhe, para tanto, realizar as diligências necessárias e ao seu alcance para localização de bens integrantes do patrimônio do devedor. 2. Os sistemas informatizados de dados (Sisbajud, Infojud, Renajud) conveniados do TJDFT foram criados com a finalidade de auxiliar o juízo, integrar as informações e proporcionar economia e celeridade nas demandas judiciais. (...) 5. O sigilo bancário constitui desdobramento da garantia constitucional da intimidade e seu afastamento somente pode ocorrer em situações excepcionais, devidamente necessárias e comprovadas. A quebra do sigilo bancário com o intuito de averiguar os extratos do cartão de crédito do executado não é medida que possa sofrer constrição de penhora, constituindo mero constrangimento injustificado contra o devedor. (...) 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1431170, 07029024420228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no DJE: 30/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacado) No mesmo sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. CABIMENTO DE FORMA SUBSIDIÁRIA. SUSPENSÃO DE CNH E APREENSÃO DE PASSAPORTE. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E À PROPORCIONALIDADE. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. FINALIDADE DE SATISFAÇÃO DE DIREITO PATRIMONIAL DISPONÍVEL. INTERESSE MERAMENTE PRIVADO. DESCABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O propósito recursal consiste em definir o cabimento e a adequação de medidas executivas atípicas especificamente requeridas pela recorrente, sobretudo a quebra de sigilo bancário. 2. A jurisprudência desta Corte Superior, tal como já decidido no REsp n. 1.788.950/MT, admite a adoção de medidas executivas atípicas, com fundamento no art. 139, IV, do CPC/2015, "desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade" (Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/4/2019, DJe 26/4/2019), a exemplo das providências requeridas no presente feito, de suspensão das Carteiras Nacionais de Habilitação (CNHs) e de apreensão dos passaportes dos executados. Precedentes. 3. A falta de debate efetivo pelo Tribunal de origem acerca de questões levantadas nas razões do recurso especial caracteriza ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 211/STJ. 4. O sigilo bancário constitui direito fundamental implícito, derivado da inviolabilidade da intimidade (art. 5o, X, da CF/1988) e do sigilo de dados (art. 5o, XII, da CF/1988), integrando, por conseguinte, os direitos da personalidade, de forma que somente é passível de mitigação - dada a sua relatividade -, quando dotada de proporcionalidade a limitação imposta. 5. Sobre o tema, adveio a Lei Complementar n. 105, de 10/01/2001, a fim de regulamentar a flexibilização do referido direito fundamental, estabelecendo que, a despeito do dever de conservação do sigilo pela instituição financeira das "suas operações ativas e passivas e serviços prestados" (art. 1o), esse sigilo pode ser afastado, excepcionalmente, para a apuração de qualquer ilícito criminal (art. 1o, § 4o), bem como de determinadas infrações administrativas (art. 7o) e condutas que ensejem a abertura e/ou instrução de procedimento administrativo fiscal (art. 6o). 6. Nessa perspectiva, considerando o texto constitucional acima mencionado e a LC n. 105/2001, assenta-se que o abrandamento do dever de sigilo bancário revela-se possível quando ostentar o propósito de salvaguardar o interesse público, não se afigurando cabível, ao revés, para a satisfação de interesse nitidamente particular, sobretudo quando não caracterizar nenhuma medida indutiva, coercitiva, mandamental ou sub-rogatória, como estabelece o art. 139, IV, do CPC/2015, como na hipótese. 7. Portanto, a quebra de sigilo bancário destinada tão somente à satisfação do crédito exequendo (visando à tutela de um direito patrimonial disponível, isto é, um interesse eminentemente privado) constitui mitigação desproporcional desse direito fundamental - que decorre dos direitos constitucionais à inviolabilidade da intimidade (art. 5o, X, da CF/1988) e do sigilo de dados (art. 5o, XII, da CF/1988) -, mostrando-se, nesses termos, descabida a sua utilização como medida executiva atípica 8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido. (REsp n. 1.951.176/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 28/10/2021.) Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO EM PARTE o pedido de antecipação da tutela recursal, a fim de deferir em face do executado a realização de busca e penhora de ativos financeiros via SISBAJUD, na modalidade reiterada, pelo período de 30 (trinta) dias, e a busca e penhora de bens móveis via RENAJUD. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal. Brasília-DF, 25 de outubro de 2023 11:56:30. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador